Tribunal: STF
Processo: Pet 8900
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação popular proposta com vista a anular a Portaria n.º 69/2019 do Gabinete da Presidência do Supremo Tribunal Federal.
    Não compete a esta Suprema Corte apreciar, originariamente, a ação popular, conforme reiterada jurisprudência, da qual destaco o seguinte precedente:
    E M E N T A: AÇÃO POPULAR – AJUIZAMENTO CONTRA A PRESIDENTE DA REPÚBLICA – FALTA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REGIME DE DIREITO ESTRITO A QUE SE SUBMETE A DEFINIÇÃO CONSTITUCIONAL DA COMPETÊNCIA DA CORTE SUPREMA – DOUTRINA – PRECEDENTES – AÇÃO POPULAR NÃO CONHECIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, ação popular ajuizada contra a Presidente da República. Precedentes. – A ação popular não se qualifica como sucedâneo dos instrumentos de controle concentrado de constitucionalidade nem viabiliza o exame “in abstracto” de situações jurídicas formadas sob a égide da legislação em vigor.
    (Pet 5859 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 25/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 14-12-2015 PUBLIC 15-12-2015).
    De igual modo, o ato questionado está em discussão nos autos da ADPF n. 572, instrumento adequado para o controle da sua constitucionalidade.
    Ante o exposto, nego seguimento à Ação Popular, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 2 de junho de 2020
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente